Tribunal: STF
Processo: MS 26682
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-15
Data de publicação: 2008-05-15

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Concurso público. Cargo público.
   Ministério Público federal. Requisito de tempo de atividade
   jurídica na condição de bacharel em direito. Contagem da data de
   conclusão do curso, não da colação de grau. Cômputo do tempo de
   curso de pós-graduação na área jurídica. Aplicação do art. 1º, §
   único, da Resolução nº 4/2006, do Conselho Nacional do Ministério
   Público. Escola da Magistratura do RJ. Direito líquido e certo
   reconhecido. Liminar confirmada. Concessão de mandado de
   segurança. Precedente. Inteligência do art. 129, § 3º, da CF. Os
   três anos de atividade jurídica exigidos ao candidato para
   inscrição definitiva em concurso de ingresso na carreira do
   Ministério Público contam-se da data de conclusão do curso de
   Direito, não da colação de grau, e incluem tempo de curso de
   pós-graduação na área jurídica.